Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739741-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARINILDE CAMPOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito proposta por MARINILDE CAMPOS FRANCA, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da dívida. Em suas razões (ID 64245476), o agravante sustenta que: 1) não houve demonstração de urgência ou perigo de dano, o que impõe a reforma da decisão recorrida; 2) a autora está em cumprimento de cláusula de CPT – Cobertura Parcial Temporária – até o dia 01/06/2025, em razão de Doença ou Lesão Preexistente; 3) a negativa de cobertura e autorização para a realização de procedimento relacionado à doença preexiste é lícita, prevista em lei e em contrato; 4) a decisão pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento pelo colegiado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (ID 64245476). Intimado a recolher preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante recolheu preparo de modo simples e opôs embargos de declaração (ID 64367460/ 64856660). É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção do agravo, o que enseja o seu não conhecimento. Quanto aos embargos declaração, eles não merecem ser conhecidos. O embargante/agravante não apresenta nenhum erro material, omissão, obscuridade ou contradição. O recurso foi oposto, tão somente, com intenção de não atender a determinação de recolhimento do preparo em dobro. Cabe ressaltar que é entendimento consolidado do TJDFT que a anexação tardia do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento não eximem o agravante de recolher o preparo em dobro. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO § 4o DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÚNICO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DOS INFORMADOS NAS DUAS GUIAS EMITIDAS PELO TRIBUNAL. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO § 1o DO ARTIGO 7o DA PORTARIA CONJUNTA N. 50/2013 DO TJDFT. JUNTADA TARDIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM O AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. ESQUECIMENTO NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA DESCONSIDERÁ-LA. ARTIGO 223 CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não basta que o preparo tenha sido recolhido em data anterior à interposição do recurso, é imprescindível que, além disso, o recolhimento seja comprovado nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil ou, posteriormente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, se necessária a complementação ou o pagamento em dobro, respectivamente, na forma dos §§ 2o ou 4o do mesmo artigo. 2. Os comprovantes de pagamento digital informam códigos de barras distintos daqueles constantes de cada uma das duas guias de custas e emolumentos/guia recurso, de maneira que não atendem à previsão do § 1o do artigo 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal de Justiça de que (A) guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento, e não fazem prova do pagamento do preparo em dobro, como dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. A anexação tardia ao agravo interno de dois recibos de pagamento como sendo referentes ao recolhimento do preparo em dobro não é admissível com fundamento na preclusão, pois o direito de praticar o ato processual foi extinto pelo decurso do prazo, nos termos caput do artigo 223 do Código de Processo Civil. 3.1. Mero esquecimento não pode ser compreendido como justa causa, de acordo com o § 1o do artigo 223 do Código de Processo Civil. 4. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1923179, 0742289-29.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024.)” – grifou-se "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO. INSERVÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA APLICADOS À CONDENAÇÃO. DATA DO EVENTO DANOSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA AUTORA FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DO REÚ NÃO CONHECIDO. IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA. Sinopse fática: A controvérsia da lide está em identificar se houve ato ilícito na conduta da requerida ensejador de responsabilidade civil em favor da parte autora em razão dela ter sido vítima de abuso sexual nas dependências da escola quando era estudante. 1. Apelações interpostas contra a sentença a qual, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais, e juros de 1% (um por cento) ao mês da data da publicação da sentença. 1.1. Em suas razões, o réu pugna pelo afastamento da condenação, reconhecendo-se a prescrição do direito à reparação de danos, ao passo que a autora pede a majoração da condenação e que os juros de mora aplicados à condenação tenham incidência desde o ato ilícito. 2. Recurso do réu. 2.1. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece dever o recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2.2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei.” (AgRg no RMS no 71.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE: 28/8/2023.). 2.3. Assim, a juntada do comprovante de agendamento do preparo não é suficiente para demonstrar que o recorrente cumpriu com sua obrigação de pagamento. 3. No caso, percebeu-se que, quando interpôs o recurso, o réu não demonstrou o pagamento do preparo, pois apenas o comprovante do agendamento de pagamento de título foi apresentado nos autos, o qual não confirma o cumprimento efetivo da obrigação. 3.1. Embora intimado para regularizar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, com a comprovação do recolhimento das custas em dobro, à luz do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o réu não retificou o equívoco, limitou-se a ficar em silêncio. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a “ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção [...].” (AgInt no REsp no 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 24/6/2020.). 3.3. Precedente Turmário: “[...] 1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A ausência do recolhimento, no momento da interposição, bem como da comprovação do pagamento, após a respectiva intimação, torna o apelo deserto. 2. A omissão da parte em atender o comando judicial acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC. [...].” (07116108620238070020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.). 3.5. Logo, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. 3.4. Ademais, não restou comprovado o justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, consoante o disposto no § 6o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. (...)10. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora improvido. (Acórdão 1909031, 0704900-48.2021.8.07.0011, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.)" – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo interno e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator